Tribunal: STF
Processo: RE 611937
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE INATIVOS. LEIS ESTADUAIS NS. 6.915/95 E 7.249/98. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 102, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem.



    2. A simples oposição dos embargos de declaração, sem o efetivo debate acerca da matéria versada pelos dispositivo constitucional apontado como malferido, não supre a falta do requisito do prequestionamento, viabilizador da abertura da instância extraordinária. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal, verbis: é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida, a questão federal suscitada. (Precedentes: AI n. 793.610-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 17.11.2010; RE n. 569.145, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 8.11.10; AI n. 704.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 1.2.11; AI n. 758.626-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 23.3.03.11, entre outros). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.